Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator.
2. Desse modo, afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento.
3. Recurso não conhecido.